Tribunal: STF
Processo: RE 1410880
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO DE PROFESSOR ACT. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS PREVISTAS NA CLT. INVIABILIDADE. SERVIDOR SUBMETIDO ÀS NORMAS DO REGIME ESTATUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    ‘O fato de o contrato temporário ter sido prorrogado diversas vezes não o torna nulo mormente porque as prorrogações foram autorizadas por lei até a realização do concurso público. Ainda que o contrato por prazo determinado fosse considerado nulo, o servidor contratado faria jus apenas às verbas do regime estatutário, devidas pela contraprestação do serviço, o que já lhe foi pago, mas nada poderia exigir com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho.’



    ‘São inaplicáveis aos servidores contratados sob regime temporário, os direito previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, mormente quando há previsão expressão a respeito da aplicação do regime estatutário’ (Apelação Cível n. 2010.070269-3, de São Francisco do Sul, rel. Des. Jaime Ramos)”.



    Alega a recorrente violação dos artigos 5º; 7, incisos III e XXI; e 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Para tanto, argumenta não ter sido demonstrado o caráter excepcional da contratação, “vez que perdurou por longos anos, tanto que já poderiam ter realizado concurso público para provimento das vagas”.



    Sustenta que a parte “não pode gozar de direitos de servidor público pelo fato de não ser concursado e nem receber os direitos de todo trabalhador, assegurados constitucionalmente sob a alegação de contratação de caráter jurídico-administrativo”.



    Aduz que o Estado de Santa Catarina “foi beneficiado com o labor do apelante, valendo-se de forma irregular da mão de obra, sem ao final quitar suas verbas asseguradas constitucionalmente”.



    Defende, ao final, “ser devido ao autor todas as verbas trabalhistas asseguradas na Constituição Federal” ou, alternativamente, ter direito de percepção de licença-prêmio, férias e gratificação natalina, conforme previsto na Lei nº 6.745/85 do Estado de Santa Catarina.



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a Quo não admitiu o recurso extraordinário.



    Interposto agravo contra essa decisão, o eminente Min. Luiz Fux, então relator do feito, determinou a devolução dos autos do Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 551.



    Em novo julgamento, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal local não exerceu o juízo retratação, mantendo o acórdão atacado nos seguintes termos:



    “RETORNO DOS AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II, E DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA N. 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA ESTADUAL ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. REPERCUSSÃO FINANCEIRA. VERBAS ESTATUTÁRIAS E CELETISTAS. REFLEXOS OBSTADOS.



    RECURSO DA DOCENTE. CONTRATAÇÃO REITERADA AO LONGO DE 13 ANOS. ACOMODAÇÃO AO ENUNCIADO PROMANADO DA EXCELSA CORTE. MANUTENÇÃO DO ARESTO OBJURGADO, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Angularizou-se na Suprema Corte que: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema Repetitivo n. 551 do STF). 



    2. No aventado paradigma, o Ministro Alexandre de Moraes, designado Relator para acórdão, ao abordar consequências do desvirtuamento da contratação temporária, em razão de prorrogações sucessivas, considerou plausível aplicar o Tema Repetitivo n. 551 ao caso prático. Ou seja, escrutinou que "a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações". 



    3. Existindo dicotomia entre vantagens estatutárias versus vantagens celetistas, é irrefutável a premissa de "que o regime aplicável ao servidor temporário é o administrativo, sendo-lhe devidas as mesmas vantagens asseguradas aos servidores estatutários, o que por si só já obstaria o pleito relativo às verbas celetistas" (Desembargador Hélio do Valle Pereira). 4. Licença-prêmio não espelha direito constitucional porque o artigo 39, § 4º da Constituição Federal (tal como exaustivamente explicado na análise do Tema n. 551, pela Excelsa Corte), só exige dos demais entes federados que assegurem, no mínimo, as prerrogativas constantes no artigo 7º da Carta Magna, especificamente pelos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. É lá que se encontra, apenas a título exemplificativo "XVII - gozo de férias", "XVIII - licença à gestante" e "XIX - licença-paternidade". 



    5. A licença em discussão não configura matéria de quilate constitucional, de alta índole social, de modo que cada ente federado pode legiferar oportunamente acerca da matéria. Logo, se já é árduo o caminho para fazer prevalecer o 13º salário e as férias remuneradas (alocados no artigo 7º da Constituição Federal), não subsiste margem para também incutir a licença-prêmio, a qual reside na lídima esfera de discricionariedade e autonomia confiada aos entes federados (seja estado ou município). 



    6. Manutenção do acórdão sub examine, ainda que por fundamento diverso. Honorários recursais incabíveis.”



    Decido.



    Inicialmente, anote-se que a Corte de origem, no acórdão de 4 de agosto de 2022, assentou quais das verbas requeridas na petição inicial ainda encontram-se controvertidas nos autos, in verbis:



    “(...)



    O veredicto já havia consignado ter ocorrido o pagamento de parte dos tipos jurídicos reivindicados: 



    Quanto à gratificação natalina (13º salário) e gratificação de férias, a documentação juntada pelo Estado de Santa Catarina (fl. 85-102) demonstra ter havido o pagamento de tais verbas, não havendo nada a reclamar neste sentido. 



    A professora igualmente não combateu tal demonstração de adimplemento nas razões de seu recurso. 



    Portanto, fixam-se como pontos controvertidos apenas a licença-prêmio e os demais acessórios inatos à seara eminentemente trabalhista (aviso prévio; FGTS; Multa de 40% prevista no artigo 477 da CLT-Consolidação das Leis do Trabalho).”



    No que se refere às verbas de natureza trabalhista, a irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    In casu, a Corte de origem não declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza administrativa e não celetista. Nesse ponto, a sentença de 1º grau, mantida pelo acórdão atacado, destacou que “[o] fato de, anualmente, a Administração efetuar a contratação temporária, por prazo determinado, de professores para suprir a ausência dos titulares, conforme previsão legal, não viola o princípio da excepcionalidade da contratação, até mesmo porque, a cada nova contratação, o servidor contratado foi submetido a novo processo seletivo de títulos, determinado pelo art. 5º da lei estadual 8.391/1991”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    No que se refere à licença prêmio, a Corte de origem concluiu que não cabe o pagamento da referida verba “porquanto somente o servidor efetivo faz jus a esse benefício, de acordo com o art. 78 do Estatuto dos Servidores Públicos e 118 do Estatuto do Magistério Públicos Estadual”.



    Assim, não procede o apelo também nesse ponto, haja vista que ultrapassar o entendimento da Corte de origem acerca da ausência de previsão legal para o pagamento da referida vantagem demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação local pertinente, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 280/STF. A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-FUNCIONÁRIO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SABESP). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.320.482/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/8/21).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Licença-prêmio. Pretensão ao recebimento retroativo do benefício. Lei Municipal nº 2.995/2007. Revogação pela Lei Municipal nº 3.172/2009. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.247.992/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 29/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente